Tribunal: TCU
Processo: 023.903/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização sobre a conformidade, a eficiência e a economicidade dos procedimentos de concessão, renovação, cobrança e monitoramento do crédito rural executados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive quanto às condutas acessórias atreladas ao crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Rodolfo Nogueira, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, encaminha o Requerimento 214/2025, peticionando que o TCU realize fiscalização para examinar a concessão, a contratação acessória (venda casada) e a execução do crédito rural por instituições financeiras públicas e privadas, abrangendo aspectos de conformidade, eficiência e economicidade dos procedimentos, com foco na proteção do tomador de crédito e na regularidade das operações financeiras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as considerações expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. determinar, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 239, inciso II, do Regimento Interno do TCU, a realização de auditoria operacional junto ao Banco Central do Brasil, ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia S.A., ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., a fim de subsidiar os trabalhos da Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio da unidade de auditoria que entender adequada, no atendimento à demanda do Congresso Nacional, com o objetivo de avaliar, com enfoque nos aspectos do ciclo operacional do crédito rural não examinados na Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 020.692/2025-0 ) e na Auditoria no Sistema Nacional de Crédito Rural (TC Processo 022.127/2024-0 ): 9.2.1. a conformidade, a eficiência e a economicidade dos procedimentos de concessão, a aderência às normas pertinentes, a cobrança e as práticas comerciais associadas ao crédito rural, com ênfase na verificação de práticas abusivas (venda casada), transparência de taxas e encargos cobrados dos produtores rurais e adequação da governança e dos controles internos das instituições financeiras públicas federais na execução dessa política pública; e 9.2.2. a atuação supervisora do Banco Central do Brasil; 9.3. autorizar, por prevenção, a redistribuição dos presentes autos ao Ministro Augusto Nardes, relator da Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 020.692/2025-0 ) e da Auditoria no Sistema Nacional de Crédito Rural (TC Processo 022.127/2024-0 ); e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Deputado Rodolfo Nogueira, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal.